Tribunal: TJMT
Processo: 0034986-15.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034986-15.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 73.725.517/0002-00 (APELANTE), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), MANOEL DOS SANTOS - CPF: 474.792.801-49 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS MOVA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 24 HORAS PARA O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA EMPRESA AUTORA – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É objetiva a responsabilidade civil da Concessionária prestadora do serviço público de distribuição de energia elétrica, nos termos do artigo 37, §6o, CF, mas, independentemente da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6, VIII), é indispensável que a parte alegadamente afetada pela ação daninha da Concessionária faça prova mínima do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC/15), sobretudo que comprove a efetiva ocorrência do dano e a configuração do nexo causal. 2. “
Os artigos 402 e 403 do CC estabelecem que o cálculo dos lucros cessantes deve ser efetuado com razoabilidade, devendo corresponder à perda do lucro que resulte direta e imediatamente da inexecução do pacto.

(...) A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. Precedentes.” (...) (STJ - AgInt no AREsp 964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 23/05/2017). 2.
Não há dúvidas de que a
“pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
(STJ, Súmula 227), entretanto, para que surja o dever de indenizar em razão do alegado dano moral sofrido, exige-se da parte postulante a inequívoca comprovação de que tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingido o conceito, a credibilidade, de que goza perante à sociedade e terceiros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0034986-15.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LIDERGÁS TRANSPORTE, COMÉRCIO E DISTRIBUDORA LTDA.,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reparação de Lucros Cessantes e Danos Morais
”

(Proc. no 34986-15.2016.8.11.0041 – Código 1157804), ajuizada contra pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente o pedido autoral, dada a fragilidade das provas colacionadas nos autos, impondo à autora/apelante o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2°, do CPC (
cf. Id. no 67685038).

A apelante reafirma que a interrupção do fornecimento de energia elétrica por 24 (vinte e quatro) horas lhe causou enormes prejuízos financeiros e extrapatrimoniais, e se não há argumento idôneo que justifique a demora no restabelecimento do serviço, deve a Concessionária/ré ser responsabilizada pelos danos sofridos.

Diz que é fato inconteste que a ausência do fornecimento de energia elétrica causa diversos prejuízos aos usuários, ainda mais em se tratando de “
empresa que necessita da energia elétrica para atender suas demandas
”, e que, em razão disso, deve ser indenizada pelos lucros que efetivamente deixou de ganhar.

Além disso, diz que “
não há dúvida que um comércio com certo grau de reputação e de história, acaba com a sua marca manchada
”, como se tivesse dado azo a interrupção da energia elétrica, e por isso, merece ser indenizada pelo dano moral sofrido.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, seja julgado procedente o pedido autoral, com reversão da sucumbência (cf. Id. no 67686461 - Pág. 3).

Apesar de intimada, a Concessionária/ré deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para apresentar contrarrazões ao recurso (cf. Id. no 67686980 - Pág. 4).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante LIDERGÁS ajuizou ação reparatória contra a apelada ENERGISA pretendendo o pagamento de R$ 32.608,81 a título de ressarcimento de lucros cessantes, e de mais R$ 30.000,00 a título de indenização por danos morais
, valores devidos em decorrência da interrupção do fornecimento de energia elétrica, na data de 12.04.2016, o que teria impediu a autora de exercer sua atividade comercial por pelo menos 24 (vinte e quatro) horas seguidas, o que lhe teria causado grandes prejuízos de cunho moral e financeiro.

A sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“O cerne da controvérsia consiste em saber se a conduta da requerida causou danos de natureza material e moral à requerente e, em sendo procedente, qual o valor a ser indenizado.

O autor alega ter sofrido danos em decorrência de corte no fornecimento de energia elétrica, cuja responsabilidade atribui à Requerida.

Como se sabe, a Requerida é uma concessionária prestadora de serviço público. Por isso sua relação de responsabilidade por danos sofridos pelos usuários de seu serviço submete-se às regras da responsabilidade objetiva, por força do dispositivo constitucional segundo o qual "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa." (art. 37, §6o, da Constituição Federal).

A responsabilidade objetiva, no entanto, não significa responsabilidade integral, não se conformando o dever de indenizar caso ocorrentes causas excludentes do nexo de causalidade, como força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou a culpa exclusiva de terceiros.

A responsabilidade civil e o dever de indenizar encontram previsão expressa no art. 927 do CC/02, vejamos:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Em comentário acerca deste parágrafo único, Rui Stoco leciona:

“Considerando que o ato ilícito, no âmbito civil, traduz-se em comportamento antijurídico e culpável, a regra é da responsabilidade subjetiva (...). Contudo, o parágrafo único trouxe acréscimo antes inexistente (...).

Como se verifica, mantém-se o princípio da responsabilidade com fundamento na culpa (teoria da culpa), mas abre-se a exceção pra admitir a responsabilidade independente de culpa "nos casos especificados em lei”. (...)

Era escusado ao legislador repetir o óbvio, pois nosso ordenamento jurídico abriga inúmeras leis anteriores ao novo Código Civil, que adotam a teoria da responsabilidade objetiva, como, por exemplo, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e direito privado, prestadoras de serviços públicos, estabelecida na Constituição Federal (art. 37, § 6o). (Tratado de Responsabilidade Civil, 6a ed., Revista dos Tribunais, p. 164 - grifo nosso)

No caso em tela, insta frisar que a ocorrência do evento fatídico (ausência de fornecimento de energia elétrica) é inequívoca, pois foi reconhecida pela própria Requerida, porém, discute-se o lapso temporal em que persistiu a falta de energia, visto que a Requerida afirma que “disponibilizou a equipe disponível no lapso temporal possível” enquanto a autora alega que ficou quase 24 (vinte e quatro) horas sem energia.

Outrossim, ainda que se conceda verossimilhança a toda a narrativa feita pelo autor na exordial, o fato é que as interrupções do fornecimento de energia à empresa não chegaram a ocorrer por período superior a 48 (quarenta e oito) horas, de forma que não restou descumprido o previsto no art. 107 da Resolução no 456/2000 da ANEEL, que prevê o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para o restabelecimento dos serviços quando a interrupção não decorrer de inadimplemento da parte.

Assim, embora não se desconheça o princípio da continuidade do serviço público e se reconheça que a paralisação de serviço essencial gera transtornos e contratempos ao consumidor, é cediço que quando essa paralisação ocorre por período inferior 48 (quarenta e oito) horas, não chega a ensejar aborrecimentos que ultrapassam a esfera da normalidade ou ofensa aos direitos da personalidade.

A empresa Autora não produziu qualquer prova, capaz de comprovar o período que durou o chamado “apagão” e os danos que alega ter sofrido em decorrência dele, razão pela qual não há como ser reconhecido o direito perseguido na exordial.

(...)

É cediço que, os lucros cessantes refletem aquilo que a parte deixou de auferir em razão do ato ilícito praticado, portanto, representam a diminuição de patrimônio da parte.

O lucro cessante, por sua natureza, se traduz na presunção do prejuízo. Mas isso não significa que não precise ser minimamente comprovado. Ainda que não de forma cabal, mas ao menos de forma convincente. Não se admite a fixação do dano com base em juízo meramente hipotético.

(...)

In casu, entendo pela improcedência do pleito inaugural, por considerar a fragilidade das provas colacionadas nos autos.

O usuário do serviço de energia elétrica não logrou êxito em provar a ocorrência dos alegados danos morais, não tendo se desincumbido do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados por LIDERGÁS TRANSPORTE, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA., representado por MANOEL DOS SANTOS em face de CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO ENERGISA.

CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85,§2o do NCPC.”.

Embora a avaliação do juiz possa ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, a verdade é que, no interesse da reversão do quadro, o recurso não traz qualquer inovação de ordem factual, mas apenas reedita os argumentos (deliberadamente genéricos) declinados na peça postulatória, e já analisados, confrontados e rejeitados pela r. sentença, que merece ser integralmente prestigiada.

O eg. STJ já decidiu que a “
repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença
” (STJ – Segunda Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG - Rel. Min. HUMBERTO MARTINS – Julg. em 16/08/2012 - DJe 28/08/2012).

Pois bem.

Na
condição de Concessionária prestadora do serviço público de distribuição de energia elétrica, a responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, CF. Por outro lado, na condição de consumidora alegadamente afetada pela ação daninha daquela, e i
ndependentemente da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6, VIII), seria indispensável que a autora trouxesse prova mínima do fato constitutivo do seu alegado direito (art. 373, I, CPC/15), bem como da configuração do nexo causal, para que fosse possível e sustentável a pretensão à reparação do dano, o que definitivamente não ocorreu no caso.

A reparação de lucros cessantes exige fundamento seguro capaz de apoiar esse tipo de pretensão, não se sustentando em ganhos imaginários, fantasmagóricos e hipotéticos, daí porque a análise do dano, ou seja, do valor que a parte alega ter deixado de ganhar, deve ser objetiva e bem assentada na demonstração probatória de fatos passados.

Para a configuração dos lucros cessantes não basta a simples assertiva autoral de que houve perda de renda ou de patrimônio, tampouco a simples e abstrata possibilidade de lucros futuros, mas sim uma probabilidade objetiva calcada em circunstâncias concretas de que estes teriam fatalmente se verificado não fora a interferência do evento danoso, e tudo respaldado pelas provas dos autos.

Não se olvida que o artigo 402 do CPC se vale do princípio da razoabilidade para a quantificação dos lucros cessantes, de modo que não é indispensável a absoluta certeza de que se teria verificado sem a interferência do evento danoso, porém, deve-se ter em mente que não é considerado razoável aquilo que é meramente hipotético.

Nesse sentido, o eg. STJ já decidiu que “
correspondem os lucros cessantes a tudo aquilo que o lesado razoavelmente deixou de lucrar, ficando condicionado, portanto, a uma probabilidade objetiva resultante do desenvolvimento normal dos acontecimentos. A condenação a esse título pressupõe a existência de previsão objetiva de ganhos na data do inadimplemento da obrigação pelo devedor. (...). Assim sendo, não se pode deferir reparação por lucros cessantes se estes, em casos como o dos autos, configuram-se como dano hipotético, sem suporte na realidade em exame, da qual não se pode ter a previsão razoável e objetiva de lucro, aferível a partir de parâmetro anterior e concreto capaz de configurar a potencialidade de lucro
” (REsp 846.455/MS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2009, DJe 22/04/2009).

A propósito, confiram-se:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LUCROS CESSANTES RESULTANTES DE COGITADO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO FRUSTRADO. DANOS HIPOTÉTICOS. ARTS. 402 E 403 DO CC/2002. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973 AFASTADA. (...). 3. Os artigos 402 e 403 do Código Civil estabelecem que o cálculo dos lucros cessantes deve ser efetuado com razoabilidade, devendo corresponder à perda do lucro que resulte direta e imediatamente da inexecução do pacto. 4. A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. Precedentes. (...)” (STJ - AgInt no AREsp 964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 23/05/2017)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CURSO SUPERIOR DE FARMÁCIA. FALTA DE RECONHECIMENTO PELO MEC. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO PELO CONSELHO PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXCLUDENTE DA CULPAEXCLUSIVADE TERCEIRO. DESCABIMENTO NA ESPÉCIE. LUCROS CESSANTES. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. AFASTAMENTO. DANO MORAL. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. MONTANTE. REDUÇÃO. (...) Para o deferimento de lucros cessantes, é imprescindível a efetiva demonstração do prejuízo, que deve partir de previsão objetiva de lucro, frustrada em decorrência direta da obrigação inadimplida. (...)” (STJ - REsp 1232773/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 03/04/2014).

Incumbia à parte autora/apelante produzir prova idônea minimamente suficiente dos lucros cessantes (CPC/2015, I, art. 373); no caso, porém, essa comprovação mínima não foi apresentada, não de modo a permitir sequer averiguar aquilo que ela deixou de ganhar em razão da falta de energia elétrica.

O prejuízo traduzido em lucros cessantes não pode ser presumido, antes, deve restar cabalmente provado, de modo que a simples alegação de que a falta de energia, segundo a experiência comum, impossibilita do exercício da atividade comercial, ainda que aliada à exibição de documentos pouco legíveis, imprecisos e de fácil oposição, por si só, não é suficiente à imposição do dever de indenização por lucros cessantes.

Quanto à indenização por danos morais, o entendimento consagrado pelo ordenamento pátrio é de que a mera cobrança indevida ou só o descumprimento contratual não gera dano moral
in re ipsa
(vide: AgRg no AREsp 680941/SP; REsp 155059/RJ; AgRg no AREsp 651304/RS); a autora/apelante, em sua petição inicial, não apontou objetivamente em que consistiram os danos morais por ela (pessoa jurídica) suportados, referindo-se tão somente às aflições e desprazeres de ordem subjetivas experimentadas.

Não há dúvidas que a
“pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
(STJ, Súmula 227), entretanto, para que surja o dever de indenizar, exige-se da parte postulante a inequívoca comprovação de que tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade.

O eg. STJ, ao apreciar essa matéria, adotou o posicionamento de ser imprescindível prova da violação da honra objetiva, isso porque, toda
“a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica”
(Quarta Turma - AgRg no AREsp 389.410/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/12/2014 - DJe 02/02/2015).

Portanto, ainda que se argumente que os fatos apresentados nos autos importaram em situação que invariavelmente causou indignação, aborrecimento, e, especialmente, desrespeito ao consumidor, nenhum desses aspectos atingiu a honra objetiva da autora, ou seja, não foram capazes de promover abalo à sua imagem perante a sociedade e à clientela, redução de sua credibilidade, admiração e confiabilidade no mercado, de modo que não há que se falar em indenização por danos morais.

Assim, independentemente da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6, VIII), como apelante não comprovou fato (mínimo) constitutivo de seu direito, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe impõe o art. 373, I, CPC/15.

Pelo exposto,
desprovejo o recurso
.

Custas pela apelante.

Considerando a fixação do percentual máximo previsto no §2o do art. 85 do CPC, em relação aos honorários advocatícios, deixo de aplicar a regra do §11 do mesmo dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021